Tribunal: TJDFT
Processo: 0710074-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710074-68.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: C VET PETSHOP ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA DESPACHO Intime-se a parte embargada para contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2021 19:30:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora